Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711797-02.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREFEITURA DA CHACARA 154 APELADO: ANTONIO CARLOS LIMA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 29811254) interposta pela PREFEITURA DA CHÁCARA 154 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES (Exequente) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 29811250), nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado pela Apelante em desfavor de ANTÔNIO CARLOS LIMA COSTA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios. No tocante as custas processuais, determinou que as eventuais remanescentes sejam custeadas pela parte Autora. Na origem, a Exequente ajuizou o cumprimento de sentença referente à cobrança de taxas condominiais, posteriormente, requereu homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes litigantes e suspensão do processo executivo até 19/02/2022, data do vencimento da última prestação do acordo. O Juízo da Execução (despacho de ID 29811247) ordenou que para homologação do acordo seria necessário a constituição de advogado pela parte Executada, sob pena de extinção do feito pela perda superveniente do interesse processual, fixou o prazo de 05 (cinco) dias, para a Exequente requerer o que entendesse de direito. A parte deixou o prazo expirar sem nada requerer. Sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (ID 29811250). A Exequente não conformada com o desfecho dado pela sentença ao processo, interpôs o presente recurso de apelação (ID 29811254), nas suas razões recursais argumenta que: (i) o recurso atende aos requisitos de admissibilidade; (ii) o negócio jurídico de direito material dispensa a intervenção de advogado para sua validade e eficácia, nos termos do art. 104 do Código Civil, pois a formalidade a ser observada na elaboração de acordo extrajudicial não é a mesma adotada para formalização de acordo via judicial; (iii) a formalização simplificada de acordos extrajudiciais estimula as partes a transacionarem seus litígios, com a consequente redução do quantitativo das demandas a serem solucionadas pelo Poder Judiciário; (iv) “A irregularidade na representação processual da parte executada não configura óbice à homologação da transação. Isso porque a representação processual por advogado é necessária apenas para atuação da defesa da parte em juízo nos atos em que a lei exija capacidade postulatória, o que não encontra previsão na parte final do art. 842 do CC quanto à transação de dívida;” (v) consoante à regra do art. 922 do CPC, no caso de celebração de acordo entre as partes litigantes, o Magistrado deverá suspender o processo até o cumprimento do avençado entre os pactuantes, havendo o cumprimento integral da obrigação o processo será extinto, ocorrendo a inadimplência em processo executivo, o feito retomará seu curso com fim de satisfação do crédito exequendo; (vi) desnecessária a exigência de constituição de advogado nos autos pelo Executado, para que haja validade e eficácia do acordo firmado entre as partes e sua homologação em juízo com a suspensão do processo; e (vi) “prestigiando a economia processual, necessária a reforma da sentença para homologar o acordo entabulado entre as partes, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença, em acordo com o que estabelece o art. 922 do Código de Processo Civil e a jurisprudência deste e. Tribunal”. Ao final, pugna-se pela reforma da sentença para homologação do acordo extrajudicial firmado pelas partes e suspensão do processo em conformidade com a regra do art. 922 do CPC. O recurso foi preparado (ID 29811255/56). Sem contrarrazões, o Executado não encontra representado por advogado nos autos. É o relatório. DECIDO. É atribuição do relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal, conforme determina o art. 932, inc. I, do CPC e art. 87, inc. I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Observa-se do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento de ID 29811246 firmado pelas Partes, o qual a Apelante postula homologação judicial, que a última parcela da obrigação tem vencimento fixado para o dia 19/02/2022, ou seja, o prazo assinalado para cumprimento integral da obrigação materializado no acordo, expira-se em menos de um mês. Diante deste contexto, com vista a privilegiarem o princípio da economia processual e a eficácia da tutela jurisdicional, DETERMINO que os autos AGUARDEM na Secretaria da Turma, até o dia 19/02/2022. Em sequência, INTIME-SE a Apelante para informar sobre o cumprimento do acordo pelo Executado/Apelado. Ainda, caso queira, requerer o que entender de direito, no PAZO de 05 (cinco) dias. Cumpra-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2022 08:46:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador